Tribunal: TJMT
Processo: 1001672-05.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001672-05.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEIDE VIEIRA - CPF: 513.991.131-00 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
–
EMPRÉSTIMO CONTRATADO EM TERMINAL ELETRÔNICO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO - NECESSIDADE DO USO DO CARTÃO MAGNÉTICO E DA SENHA ELETRÔNICA – FRAUDE NÃO COMPROVADA - VALORES LIBERADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo por meio de terminal eletrônico, mediante utilização de cartão magnético e senha pessoal, bem como a disponibilização dos valores em conta bancária, e não tendo a apelante demonstrado a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico, não há falar em dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Apelação no

1001672-05.2021.8.11.0003

Apelante
: NEIDE VIEIRA

Apelado
: ITAU UNIBANCO S.A.

2a Vara Cível da comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
NEIDE VIEIRA.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c.c Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por
NEIDE VIEIRA
em desfavor de
ITAU UNIBANCO S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$2.000,00,
mas
manteve suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 97680972): Alega que jamais recebeu a quantia do valor do empréstimo consignado supostamente contratado e que o

documento apresentado pelo apelado não contém sequer o número da conta bancária na qual valor foi liberado. Defende a ocorrência de danos morais. Postula a restituição em dobro dos valores descontados em seu benefício previdenciário.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (ID 97680981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
NEIDE VIEIRA.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c.c Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por
NEIDE VIEIRA
em desfavor de
ITAU UNIBANCO S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$2.000,00,
mas
manteve suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo não contratado, no montante de R$1.738,85, para ser pago em

72 parcelas de R$43,00, todas descontadas no benefício previdenciário da autora.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença
para julgar procedente a ação.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Pois bem. Em que pese o caso tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, verifica-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Isso porque o banco requerido trouxe aos autos comprovantes que demonstram que o dinheiro do empréstimo foi devidamente creditado na conta bancária da autora e sacado em terminais eletrônicos (Id. 97680963 - Pág. 1).

Ademais, sabe-se que a operação de contratação de empréstimo via terminal eletrônico somente é possível mediante utilização de cartão magnético e senha pessoal.

Verifica-se, ainda, que a autora já havia quitado parcelas do empréstimo, bem como possui histórico de contratação de diversos empréstimos consignados.

Assim, à autora incumbia
o ônus
de demonstrar, ainda que de forma mínima, que possui o direito pretendido. Contudo, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Desse modo, comprovada a contratação de empréstimo por meio de terminal eletrônico, mediante utilização de cartão magnético e senha pessoal, bem como a disponibilização dos valores em conta bancária, e não tendo a apelante demonstrado a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico, não há falar em dever de indenizar.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA - FRAUDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO
. O empréstimo questionado, realizado na modalidade “BB Crédito Automático”, foi levado a efeito por meio de terminal de autoatendimento bancário, cuja contratação, como cediço, somente é possível com o uso de cartão bancário, mediante senha pessoal e intransferível.

Nesse contexto, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a utilização do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista; cabendo ao mutuário, nesse caso, comprovar a existência de fraude na contratação.
(TJMT - N.U 0001762-43.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – Sentença de procedência – Recurso do réu –
Provas nos autos suficientes a afastar a tese de fraude perpetrada por terceiro e de prejuízo sofrido pelo autor apelado, em razão do que se impõe a reforma da sentença – Valor do empréstimo efetivamente creditado na conta corrente do autor – Saques efetuados em terminal de auto-atendimento, em data próxima à da contração do empréstimo e valor semelhante – Fatos que afastam a tese de fraude perpetrada por terceiro, na medida em que o autor se beneficiou do crédito do valor do empréstimo – Declaração de inexistência da dívida e devolução dos valores das parcelas descontadas do benefício do autor constituiria enriquecimento ilícito por parte deste, o que não pode prevalecer – Danos morais não caracterizados
– Sentença reformada – Recurso PROVIDO.” (TJSP;

Apelação Cível 1007637-42.2015.8.26.0007; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2017; Data de Registro: 23/08/2017)

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora
– Contratação de empréstimo CDC firmado em terminal de auto atendimento, mediante o uso de senha – Comprovação por meio de extratos bancários que o crédito foi liberado na conta corrente mantida junto à instituição ré, com imediata utilização do numerário pela suplicante – Existência de relação jurídica entre as partes e regularidade do débito que a apelante alega desconhecer
– Apelado que agiu no exercício regular de direito ao lançar o nome da recorrente no rol de inadimplentes, diante do vencimento da dívida – Sentença mantida – Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível 1049498-20.2015.8.26.0100; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2017; Data de Registro: 23/03/2017)

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO. OPERAÇÃO REALIZADA NO TERMINAL DE AUTOATENTIMENTO. PROVA DE SUA REGULARIDADE. ASSINATURA PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENHA PESSOAL. OCORRÊNCIA. ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos de ação de conhecimento (cobrança), julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.
Os documentos constantes nos autos são suficientes para se concluir que a operação de empréstimo bancário objeto dos autos não foi feita por terceiro mediante fraude, mas sim com a ciência da ré, a qual, inclusive, dispôs do montante creditado em sua conta corrente. O banco autor, portanto, fez prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). 3. Nos contratos de mútuo firmados por meio de terminais de autoatendimento, que requerem a utilização de cartão pessoal e intransferível, além de senha pessoal, não é necessária a aposição de assinatura física do cliente. 4. Demonstrada a regularidade do empréstimo firmado entre as partes, deve a ré ser responsabilizada pelo seu inadimplemento.
5. Recurso conhecido e provido.” (TJDF - Acórdão 1196265, 07157431020188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA,

2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no PJe: 29/8/2019. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE QUE O SAQUE FOI REALIZADO DENTRO DO BANCO EM CAIXA ELETRÔNICO, POR PESSOA QUE TER-SE-IA IDENTIFICADO COMO FUNCIONÁRIO DO BANCO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
Consabido que para o correntista para realizar saque em caixa eletrônico, assim como quaisquer outras operações disponíveis, tais como transferência, contratação de empréstimo, pagamento de título, necessita usar o cartão magnético e a senha eletrônica pessoal da titular da conta. O consumidor que adere ao uso do cartão magnético deve ter cautela no que tange a sua conservação e à guarda da senha, não podendo atribuir ao banco, indiscriminadamente, a culpa pelas operações, sem que esteja evidenciado tenha ocorrido falha na prestação do serviço ou negligência da instituição financeira. Instituição financeira que não pode assistir um a um seus clientes quando estiver utilizando um terminal eletrônico para saber se há ou não alguém junto a eles que esteja praticando ilícito. Cuidado mínimo inerente a cada cidadão.
Decisão de procedência revertida. Sucumbência invertida. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível, No 70077709467, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 10-10-2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS, SAQUES E COMPRAS POR TERCEIROS. OPERAÇÕES REALIZADAS EM TERMINAL ELETRÔNICO. HIPÓTESE DE FURTO DE CARTÃO NÃO AVENTADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. -
Constatado nos autos que as operações de saque, compra e contratação de empréstimo foram realizadas via terminal eletrônico, que somente é possível mediante utilização de cartão magnético e senha pessoal e, não tendo o correntista demonstrado a existência de falha no sistema de segurança do banco e nem mesmo aventado a hipótese de furto de cartão, não é cabível a condenação da instituição financeira à restituição dos valores impugnados e ao pagamento de indenização a título de danos morais.”
APELAÇÃO CÍVEL No 1.0335.14.001665-0/001 - COMARCA DE ITAPECERICA - APELANTE(S): MARIA ANTONIA TEIXEIRA SANTOS - APELADO(A)(S): BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO DO BRASIL SA

(TJMG -

Apelação Cível

1.0335.14.001665-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2019, publicação da súmula em 10/09/2019)

Dessa forma, com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, correta a sentença que julgou improcedente a ação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021